Tribunal: TJDFT
Processo: 0720801-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DECISÃO Em suas razões (ID 36651483), o agravante EDMILSON FERREIRA DINIZ pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Por meio da petição de ID 36651482, o agravante acostou o comprovante de rendimentos e outros documentos. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do diploma processual baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem, nos autos, elementos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pelo agravante em sede recursal. O recorrente acostou aos autos extrato bancário, cópia de seu contracheque e cópia dos contratos de empréstimo celebrados. Ocorre que a remuneração do agravante supera, em muito, a média da população brasileira e sugere um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Com efeito, os contracheques acostados aos autos (ID 36651482 – fls. 20/22) comprovam que o agravante mensalmente a quantia bruta de R$11.541,69 (onze mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos). Ademais, os descontos de empréstimos contraídos constantes em seu contracheque, até prova em contrário, foram livremente pactuados pelo agravante e não são suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência, pois, ao que tudo indica, este possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento e de sua família, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a miserabilidade da recorrente, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante EDMILSON FERREIRA DINIZ, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora